Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser requerida em sede recursal (artigo 99, do CPC), o deferimento da benesse não possui eficácia retroativa, somente irradiando efeitos a partir da sua concessão. Gratuidade de justiça deferida ao apelante, com efeitos prospectivos.
2. Nos termos do que preconiza o art. 1.723, caput, do Código Civil, a união estável é entidade familiar que se configura com convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. No caso em exame, se infere que a continuidade do casal sob o mesmo teto se revelou temporária, e não duradoura.
3. Ausentes os requisitos legais, a manutenção da r. sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida.